Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário e apelação voluntária interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo para declarar a nulidade de auto de infração ambiental e da multa administrativa decorrente.
2. A autuação foi lavrada sob o fundamento de que a empresa autora teria realizado descarte irregular de resíduos sólidos em área pública, com base no art. 1o, II, da Lei Distrital no 972/1995, uma vez que foram encontrados documentos e materiais vinculados à empresa entre os resíduos.
3. A sentença entendeu inexistir prova suficiente da autoria da infração, diante da ausência de demonstração do nexo causal entre os resíduos encontrados e a conduta da empresa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a identificação de documentos ou materiais vinculados à empresa entre resíduos encontrados em área pública é suficiente para comprovar a autoria do descarte irregular e legitimar a imposição de multa administrativa.
III. Razões de decidir
5. Embora os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade e veracidade, tal presunção pode ser afastada quando o conjunto probatório não comprova a ocorrência da infração ou sua autoria.
6. A simples presença de documentos ou embalagens vinculadas à empresa entre resíduos encontrados em área pública não demonstra, por si só, que o descarte irregular foi realizado pela autuada.
7. Os autos indicam que a empresa possuía Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e adotava procedimentos de acondicionamento e destinação regular de resíduos, com coleta por serviços competentes.
8. Diante da inexistência de prova segura de que o descarte irregular foi realizado pela empresa, admite-se a possibilidade de manipulação ou descarte posterior por terceiros, o que rompe o nexo causal necessário para a responsabilização administrativa.
9. A imposição de sanção administrativa exige prova consistente da autoria e da infração, não sendo suficiente a formulação de presunções baseadas apenas na identificação de materiais entre resíduos.
IV. Dispositivo e tese
10. Reexame necessário prejudicado. Recurso voluntário conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Tese de julgamento:
“1. A presunção de legitimidade do auto de infração administrativo é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova suficiente da autoria da infração. 2. A mera identificação de documentos ou embalagens vinculados à empresa entre resíduos encontrados em área pública não é suficiente, por si só, para comprovar a prática de descarte irregular e justificar a imposição de sanção administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 972/1995, art. 1o, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2292437, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 20.12.2023; STJ, REsp n. 1.645.049/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2.8.2022; e STJ, AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.10.2020.
TJDFT, Acórdão 2031848, 0716858-05.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.